Tribunal: TJPA
Processo: 0003356-24.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003356-24.2014.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

APELADO: NEUZA PAULA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. EC Nº 113/2021. AUSÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tracuateua contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da contadoria judicial, fixou o débito em R$ 568.341,86 e determinou a expedição de precatório e requisição de pequeno valor, sob alegação de erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros e necessidade de observância do Tema 810/STF, da EC nº 113/2021 e da EC nº 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e encerra o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há erro na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros no cálculo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou RPV e encerra a fase de cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, conforme o art. 203, §1º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

4.

A correção monetária deve observar o IPCA-E (Tema 810/STF), os juros de mora seguem o regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema 905/STJ) e, a partir de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC como índice único (EC nº 113/2021).

5.

Os cálculos homologados adotam corretamente os juros e índices legais, inclusive a incidência da taxa SELIC a partir de 01/12/2021, inexistindo inconsistência na metodologia aplicada.

6.

A invocação da EC nº 136/2025 não afasta a validade dos cálculos homologados, pois a controvérsia limita-se à revisão de cálculos já realizados conforme o regime vigente ao tempo da apuração.

7.

A interposição de recurso cabível não configura litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou caráter protelatório.

8.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa cálculos e encerra o cumprimento de sentença possui natureza de sentença e é impugnável por apelação. 2. A atualização de débitos contra a Fazenda Pública observa o IPCA-E, os juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC como índice único. 3. Não há erro nos cálculos quando aplicados os índices conforme a jurisprudência consolidada e a legislação vigente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tracuateua, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003356-24.2014.8.14.0009

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: RUDÁ ROCHA DE SOUZA (OAB/PA 20.694)

APELADA: NEUZA PAULA DE OLIVEIRA REIS

ADVOGADO: FERNANDO DO VALE JR (OAB/PA 7.855)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tracuateua em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e fixou o valor do débito exequendo em R$ 568.341,86, sendo R$ 516.674,42 a título de principal e R$ 51.667,44 referentes aos honorários de sucumbência, determinando, ainda, a expedição de precatório para pagamento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de revisão dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública não acobertada pela coisa julgada.

Afirma haver erro na metodologia adotada pela contadoria judicial, especialmente quanto à aplicação dos índices de correção e juros em desconformidade com o entendimento firmado no Tema 810 do STF, assim como que não houve distinção dos períodos anterior e posterior à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sustenta a obrigatoriedade de aplicação da taxa SELIC como índice único, a partir de 09/12/2021, e do novo regime de atualização implementado pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Conclusivamente, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para cassar a sentença homologatória, determinando a elaboração de novos cálculos com observância dos parâmetros legais indicados.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, motivo pelo qual a interposição do recurso de apelação configura erro grosseiro.

Assinala que não houve impugnação aos cálculos, ensejando a preclusão. Defende que os cálculos foram elaborados em estrita observância ao título executivo judicial.

Requer que o recurso não seja conhecido ou, subsidiariamente, desprovido, reconhecendo o apelante como litigante de má-fé, bem como majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

I – Do juízo de admissibilidade:

Na contagem dos prazos, computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219 do CPC); ademais, a Fazenda Pública possui prazo em dobro para manifestar-se (art. 180 do CPC).

Dessa forma, verificando-se que o ente público restou ciente da sentença em 10/10/2025, mostra-se tempestiva a interposição do apelo em 28/11/2025, conforme certificado pela UPJ das Turmas de Direito Público e Privado deste Tribunal de Justiça (ID 35329124).

Com relação à adequação do recurso, importa observar que a decisão recorrida além de homologar os cálculos apresentados pela contadoria do juízo também determinou a expedição de precatório (principal) e requisição de pequeno valor (honorários advocatícios), pondo fim a fase de cumprimento de sentença.

O estatuto processual distinguiu os pronunciamentos jurisdicionais decisórios da seguinte forma:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o meio recursal adequado contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou de RPV é a apelação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de execução de título judicial. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.

III - O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser reformada.

IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que julgue a apelação, como entender de direito.

V - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

A decisão recorrida, enquanto sentença, visto ter posto fim à fase de cumprimento, deve ser atacada mediante a interposição do recurso de apelação, inexistindo erro grosseiro na espécie.

Assim, restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Município de Tracuateua.

2 – MÉRITO:

No tocante à atualização monetária e aos juros de mora, é cediço que: i) a correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme o Tema 810/STF; ii) os juros de mora seguem o regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme o Tema 905/STJ; iii) a partir de 12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Pois bem, diversamente do que se alegou, colhe-se dos autos que o cálculo homologado aplicou a partir da citação os juros simples de 0,5% a.m. (6% a.a.) até junho de 2009, seguindo pelo índice da caderneta de poupança, outrossim fez incidir a Taxa Selic (EC nº 113/2021) como índice único a partir de 01/12/2021 (ID 33378540), razão pela qual não se vislumbram as inconsistências alegadas.

Acerca da aplicação do novo regime de atualização implementado pela Emenda Constitucional nº 136/2025, cumpre observar que as alterações mais substanciais dizem respeito à substituição da Taxa Selic pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como novo indexador para atualização monetária, acrescido de taxa fixa de juros ao ano, bem como à previsibilidade de realização dos precatórios expedidos.

No caso presente, todavia, o que efetivamente se tem é apenas a decisão recorrida homologatória de cálculos, motivo pelo qual a insurgência não deve ser acolhida.

Quanto ao pleito para reconhecer o ente público como litigante de má-fé, observa-se que houve a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, buscando, de forma legítima, o pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da sentença homologatória dos cálculos, de maneira que esse agir não configurou abuso (dolo processual) na utilização dos meios processuais (recurso protelatório), razão pela qual não procede o pedido da parte apelada.

Por fim, mas não menos importante, verificando-se que o recurso municipal foi totalmente infrutífero, impõe-se acolher o pedido de majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).

Ante o exposto,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tracuateua.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/05/2026